Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Processo : 0706363-67.2022.8.07.0018 DESPACHO Em observância aos artigos 9o, 10 e 493 do CPC, considerando os critérios objetivos e demais condicionantes que devem ser observados em relação aos pedidos de concessão de medicamentos, incorporados ou não incorporados às listas de dispensação do SUS, em especial, no tocante à competência de cada um dos entes federativos, fixados pela Suprema Corte no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 1.234 e 6, bem assim tendo em vista o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61, às partes para manifestação de direito, no prazo de 15 dias. Manifestem-se ainda o Ministério Público e a Defensoria Pública em relação à possível julgamento ultra petita, tendo em vista os pedidos dirigidos a cada um dos réus e a tutela jurisdicional concedida na sentença. Ouça-se também a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator